Tribunal: TJSP
Processo: 2247662-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Resolução no 782 do Contran, de 18 de junho de 2020, que referenda as Deliberações 185/2020 e 186/2020 do Órgão, adotando novos prazos e critérios para emissão de notificação de autuações. Decadência não comprovada. Imperioso, no caso. o prévio contraditório diante da presunção da legitimidade do ato administrativo. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Resolução no 782 do Contran, de 18 de junho de 2020, que referenda as Deliberações 185/2020 e 186/2020 do Órgão, adotando novos prazos e critérios para emissão de notificação de autuações. Decadência não comprovada. Imperioso, no caso. o prévio contraditório diante da presunção da legitimidade do ato administrativo. Decisão mantida. Recurso desprovido.